Tribunal: CARF
Processo: 10218.001055/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.001055/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
M A VITTI IND. E COM. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Em que pese a ausência de dispositivo normativo que evidencie o momento em
que se configura a mora por entrega extemporânea de declaração no presente
caso, aplica-se o disposto no art. 112 do CTN para interpretar a lei que define a
multa de mora por atraso na entrega da DCTF de maneira mais favorável ao
contribuinte. Assim, após a exclusão do Simples devidamente formalizada e do
não cumprimento das obrigações acessórias é que seria possível enquadrar o
contribuinte em situação de mora perante a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Lizandro Rodrigues de Sousa e Efigênio de Freitas Júnior, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 1a Turma da DRJ/BEL, que assim resumiu
a controvérsia:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.001055/2007-20
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

M A VITTI IND E COM LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°02.441.919/0001-46,
teve contra si lavrado os autos de infração abaixo descritos:

A empresa protocolou impugnação em 24/10/2007 (fl. 01/112), onde apresenta sua
defesa para os Autos de Infração, basicamente da seguinte forma:

AUTOS DE INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
Os Autos de Infração de nos de rastreamento 69812336-5; 69812337-9; 69812338-2;
69812339-6; 69812340-5; 69812341-9 possuem como argumento de defesa o fato de "a
obrigação de apresentação da DCTF ter sido instituída através de Instrução Normativa
(IN SRF 126/98)", alegando não terem sido observados os arts.3° e 113 do Código
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

Tributário Nacional (CTN), onde tributos e obrigações tributárias sujeitam-se à criação
por lei, não tendo, portanto, o condão de compelir o contribuinte ao seu cumprimento.

AUTO DE INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA DE PESSOA JURÍDICA 2006/2005
Em virtude da expedição do Ato Declaratório Executivo n° 09, de 18/05/2007, da
Delegacia da Receita Federal em Marabá (DRF/MARABA), excluindo, a partir de
01/01/2002, ou seja, retroativamente, a empresa da forma de tributação denominada
SIMPLES, não estaria a empresa sujeita à obrigatoriedade de apresentação da
Declaração Simplificada, logo, não sujeita à multa descrita no Auto de Infração
69812342-2,por sua entrega em atraso.

Ao final solicita sejam julgados improcedentes cada um dos Autos de Infração.

Ao apreciar a defesa apresentada, a 1a Turma da DRJ/BEL realizou uma detida
análise de todo o processo, e manteve apenas em parte o lançamento, proferindo o acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001,2002,2003,2004 e 2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exclusão retroativa do SIMPLES implica retroagir as obrigações, imputando multas
devidas e excluindo obrigações indevidas, a partir dos efeitos da exclusão.
Lançamento Procedente em Parte

Embora o referido acórdão tenha afastado a multa por ausência de entrega da
declaração do SIMPLES, relativa ao período abarcado pelos efeitos da exclusão, ele manteve a
penalidade por entrega em atraso das DCTFs, no mesmo período.
Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário reiterando os
fundamentos da sua defesa, no sentido de que a instituição de obrigações acessórias não pode ser
feita por meio de ato normativo da RFB, bem como a competência do CARF para afastá-lo.
Assim, afirmou: “Em razão dos tribunais administrativos exercerem a jurisdição,
podem afastar a aplicação da lei por entendê-la inconstitucional. Este fato se deve em virtude da
obrigação do administrativo observar e atender aos princípios vetores da Constituição Federal
de 1988, mormente pelo caso ora em debate encontrar afronta ao artigo 150, inciso I, da CF/
88. Afinal, a instituição de qualquer exação, seja ela decorrente da obrigação tributária, dever
instrumental ou multas sancionatórias, guardam observância a lei, em sentido estrito (artigo
150, inciso I, da CF/88).”

É o relatório.

Voto
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como consignado no acórdão da DRJ, no dia 11/05/2007, através do processo
administrativo
10218.000214/2007-79
foi
iniciada
uma
representação
fiscal,
pela
DRF/MARABA, que culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo n° 09, de
18/05/2007, da Delegacia da Receita Federal em Marabá (DRF/MARABA), excluindo a empresa
do sistema SIMPLES, retroativamente, de acordo com o disposto no art. 15, IV, da lei 9.317, de
05/12/1996.
Os efeitos da exclusão foram fixados a partir de 01/01/2002, data em que a
empresa excluída passou a ser obrigada ao cumprimento de todas as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que não integravam o SIMPLES (Lei no 9.317/96).
Disso se interpreta que, apesar de o ato declaratório apenas externar a data dos
efeitos da exclusão, os fatos que lhe deram causa perduraram desde 01/01/2002 até a expedição
do ato ou até que cessassem os motivos da exclusão. De todo modo, antes mesmo da expedição
do ato declaratório, a causa de exclusão já vigorava e somente foi revelada pelo ato.
Desenvolvendo essa linha de raciocínio, o acórdão da DRJ manteve o lançamento
da multa por atraso na entrega da DCTF, nos seguintes termos:

O quadro apresentado acima, descrevendo, sinteticamente, dados da impugnação dos
autos de infração, expõe, de maneira clara que as DCTF's foram apresentadas fora do
prazo legal, antes, até mesmo da expedição do ADE n° 09 DRF/MARABA, em
18/05/2007.

Este fato nem sequer é questionado pelo impugnante. A legalidade da Instrução
Normativa 126/98, criadora da obrigação de apresentação da DCTF, não pode ser objeto
de análise por julgador administrativo, que encontra-se circunscrito As orientações
infralegais, e à luz destes instrumentos normativos, as autuações encontram-se perfeitas.

Por outro lado, a DRJ afastou o lançamento da multa por atraso na entrega da
declaração simplificada, que não é objeto de recurso, nos seguintes termos:

AUTO DE INFRAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA DE PESSOA JURÍDICA 2006/2005
A regra é clara, a partir de 01/01/2002, mesmo que retroativamente, o impugnante
estava excluído do sistema SIMPLES, devendo enquadrar-se em qualquer outra forma
de tributação pertinente A sua situação especifica.
Os efeitos da exclusão afetaram tanto as obrigações quanto seus efeitos; assim, se a
empresa fora excluída do SIMPLES, a entrega de Declaração Simplificada é ato a que
não estava obrigada e, portanto, não passível do disposto no art 7° da lei 10426, de
24/04/2002.

Permanece em discussão apenas a multa por atraso na DCTF, que deve ser
analisada sob duas perspectivas: (i) se é possível ato normativo da Receita Federal instituir
obrigação de entregar declarações acessórias não previstas em lei; (ii) se é possível excluir a
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

multa por atraso na entrega as DCTFs, antes da publicação do ato declaratório de exclusão, e em
quais hipóteses.
Quanto à possibilidade de ato normativo da Receita Federal instituir obrigação
acessória (entrega de declarações), ressalta-se que há autorização legal genérica para que o
Executivo disponha sobre obrigações acessórias na esfera federal, nos termos da Lei no 9.779/99,
que, no seu art. 16, dispõe que “compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.”
Os deveres instrumentais tributários são importantes ferramentas da fiscalização
no combate à evasão fiscal. Normalmente, a obrigação acessória é regulamentada por meio de
uma normatividade auxiliar, que viabiliza a realização da obrigação principal instituída por lei,
por meio, por exemplo, de declarações que tornam possível o lançamento por homologação.
Também é necessário que a obrigação acessória seja proporcional e razoável, não
sendo demasiadamente onerosa, seja no que diz respeito ao tempo necessário, seja em relação ao
custo envolvido no seu cumprimento.
Portanto, uma vez atribuída a competência por lei ao Ministério da Fazenda ou à
Secretaria da Receita Federal para instituir obrigação acessória, é válida a sua criação e
regulamentação por meio de ato normativo infralegal do referido órgão, como a Instrução
Normativa. Apesar dessa autonomia para instituir obrigação acessória, o ato normativo não
poderá contrariar ou restringir direitos previstos em lei específica. Assim, uma instrução
normativa não poderá restringir um direito mais amplo garantido pela lei, especialmente quando
se destina apenas a regulamentá-la.
No presente caso não houve restrição de direito garantido em lei, mas tão somente
a instituição de obrigação acessória por ato infralegal. Por assim entender, deixo de acolher a
tese defendida pelo Recurso Voluntário, eis que a DCTF pode ser instituída por Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil.
Contudo, dou provimento para afastar a cobrança das multas por atraso na DCTF,
pelos fundamentos abaixo evidenciados.
Nos termos da IN RFB no 695/2006, não estão dispensadas da apresentação da
DCTF as empresas excluídas do SIMPLES, relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da
data em que a exclusão produzir efeitos:

Art. 6o (...)§ 1o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Simples, quanto às DCTF relativas aos fatos geradores ocorridos a
partir da data em que o ato declaratório de exclusão produzir efeitos

As posteriores instruções normativas mantiveram disposições semelhantes a
respeito da matéria. No mesmo sentido, a Lei no 9.317/96, que tratava do antigo SIMPLES,
assim dispunha:

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.

Já em contexto mais recente, a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o
Simples Nacional, é ainda mais específica, apesar de não ser aplicável ao período em exame:

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início
de procedimento de ofício.

§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.

Da análise dos dispositivos transcritos, extraio a conclusão de que a empresa
excluída do SIMPLES estará sujeita às normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, que
possuem, inclusive, o direito de optar pelo regime de tributação lhe é mais conveniente para fins
de apuração do saldo devedor a recolher, após a exclusão do programa.
Assim, pressupõe que a empresa excluída seja intimada a regularizar a sua
situação ou, no mínimo, seja cientificada do ato declaratório de exclusão, para, então, adotar as
providências cabíveis. Dito de outro modo, a empresa excluída depende dessa intimação para
apurar os tributos devidos e recolhê-los com os acréscimos, no regime de sua preferência,
quando efetuados antes do lançamento de ofício.
Por óbvio, essa intimação também demandará a entrega das DCTFs do período,
até mesmo como meio de instrumentalizar a confissão de dívida nelas declaradas em cada mês
abarcado pelos efeitos da exclusão e, assim, permitir o recolhimento dos tributos
complementares, de acordo com o regime escolhido pela empresa excluída.
No presente caso, a partir de 01/01/2002, mesmo que retroativamente, a
Recorrente foi excluída do Simples. O próximo passo seria a sua intimação para enquadrar-se em
qualquer outra forma de tributação pertinente e entregar as DCTFs em atraso ou esperar que ela
o fizesse espontaneamente, antes da publicação do ato declaratório e do lançamento de ofício,
exatamente como fez a Recorrente.
Até a referida intimação ou a publicação do ADE (2007), não havia que se falar
em mora por não o cumprimento de obrigação acessória de período (2002) para o qual a
Recorrente não estava formalmente vinculada a essa obrigação, justamente porque, até a
exclusão, ela era optante pelo Simples. Não há como penalizar o atraso da entrega de obrigação
acessória por um período que não estava obrigada a fazê-la.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.001055/2007-20

Em que pese a ausência de dispositivo normativo que evidencie o momento em
que se configura a mora por entrega extemporânea de declaração no presente caso, valho-me do
disposto no art. 112 do CTN para interpretar a lei que define a multa de mora por atraso na
entrega da DCTF de maneira mais favorável ao contribuinte. Assim, após a exclusão do Simples
devidamente formalizada e do não cumprimento das obrigações acessórias é que seria possível
enquadrar o contribuinte em situação de mora perante a Fazenda Nacional.
Portanto, após a exclusão retroativa do Simples e após a intimação para optar pelo
regime de tributação pertinente, se a Recorrente permanecesse inerte ao cumprimento dessas
obrigações (principal e acessórias), caberia a aplicação da multa por atraso na entrega da DCTF.
Feitas essas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, afastando-
se as multas por atraso na entrega da DCTF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital